Tribunal: TJMT
Processo: 1002434-93.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por FLÁVIO SOARES DA SILVA em face de decisão prolatada pelo juízo da Segunda Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, que nos autos n.o 1045625-02.2021.8.11.0041 – Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Materiais e Morais – proposta em face de BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S.A Indeferiu a tutela de urgência ante a ausência de probabilidade do direito e perigo de dano.
Inconformado, em suas razões alega em síntese, que formalizou com o Agravado na data 25/02/2019, o contrato n. 1650712, comprando da FC Barros Comércio e Serviços ME, o veículo GOL, 1.0, Geração 5, Prata, Placa 0WW8018, Renavam 00995557195, Ano: 2014/2014, no valor de R$ 33.000,00 (trinta e três mil reais), sendo R$ 17.000,00 (dezessete mil reais) à vista e R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais) financiado pelo Banco Bradesco Financiamentos S.A, tendo então assumido em face do financiamento o pagamento de 36 parcelas de R$ 694,32 (seiscentos e noventa e quatro reais e trinta e dois centavos), qual seja, a previsão final do valor era R$ 24.995,52 (vinte e quatro mil, novecentos e noventa e cinco reais e cinquenta e dois centavos), com início em 25/03/2019 e fim em 25/02/2022.
Assevera que sempre esteve em dia com financiamento, no entanto, que o banco Agravado insiste em faze cobranças indevidas.
Que não bastassem as perturbações cotidianas, em Novembro/2020 o agravante foi intimado pelo 4o Tabelionato de Notas e Protesto de Títulos, N. PROTOCOLO 4276, para que pagasse até a data 12/11/2020 o valor R$ 14.119,86 (quatorze mil, cento e dezenove reais e oitenta e seis reais), correspondente ao TÍTULO N. 165383753 (NUMERO DE DOCUMENTO DO CARNÊ EMITIDO PELO AGRAVADO), caso contrário seu nome seria protestado.
Alega que entrou em contato com o agravado para que providenciasse imediatamente a regularização da cobrança já que nada devia ao banco agravado, posto que o pagamento dos carnês estavam em dia, não havendo sequer até aquela data algum dia de atraso.
Aduz que, como trabalha na fazenda, quase não vindo à cidade, e confiando na afirmação do agravado de que resolveria, confiou, até que em Março de 2021 precisando fazer outro financiamento bancário foi surpreendido com a informação de que seu nome, além de PROTESTADO estava inserido no SERASA.
Que o juízo “a quo” entendeu pelo não deferimento da tutela de urgência.
Afirma que, apesar do juízo “a quo” entender que está ausente a probabilidade do direito e perigo de dano, dela o agravante discorda, vez que a medida requerida busca a deliberação sobre o assunto urgente, que precisa ser resolvido antes do fim do processo sob risco de dano irreversível ou possibilidade de extinção do direito procurado.
Sustenta que a probabilidade do direito está comprovada, ante a inexistência de justificativo para o protesto de seu nome, ainda, que já houve por parte do Agravante o pagamento integral do financiamento.
Quanto ao receio de dano de difícil ou incerta reparação, que o protesto atinge o direito da personalidade, o bom nome do agravante, devendo ser levado em conta que ele, apesar da complacência inicial evitando-se o litigioso, não podendo ficar à mercê do agravado pelo tempo que achar conveniente.
Assim, que ao negar a existência do débito que originou o protesto, bem como qualquer fatura, já que todas estão com o pagamento em dia, tem o direito de ver cancelados os efeitos do protesto efetivado, não havendo perigo de irreversibilidade do provimento, haja vista que comprovada a existência de relação jurídica e o consequente lastro do título (carnê), a qualquer momento, poderá a parte contrária requerer novamente o protesto do mesmo.
Desta feita, que a decisão de origem não merece prosperar, posto que as provas dos autos, dão conta que sempre pagou em dia as faturas geradas, ainda, que nem mesmo a fatura que justificou o protesto estava atrasada, pelo contrário, que foi paga antes do vencimento.
Discorre sobre a necessidade do pedido de deferimento do efeito ativo.
Requer o recebimento do presente Recurso de Agravo de Instrumento, para determinar: a) - O deferimento do pedido de justiça gratuita ao agravante; b) - Seja atribuído o Efeito Ativo ao presente recurso, seja deferida a Tutela Provisória de Urgência para que os efeitos do protesto efetivado em nome do agravante sejam suspensos até decisão final de mérito da ação principal, bem como seja concedida, dispensando-se a exigência da caução real ou fidejussória, nos termos do §1o do artigo 300 do CPC.
No mérito, total procedência do presente recurso, para então definitivamente conceder ao agravante, confirmando-se o pedido de Efeito Ativo, o deferimento da Tutela Provisória de Urgência para que os efeitos do protesto efetivado em nome do agravante sejam suspensos até decisão final de mérito da ação principal, bem como seja concedida, dispensando-se a exigência da caução real ou fidejussória, nos termos do §1o do artigo 300 do CPC.
É o relatório.
DECIDO.
Para a concessão da antecipação da tutela recursal (efeito ativo) pleiteada liminarmente em agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a relevância na fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, a luz dos artigos 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil de 2015:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. ”
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”;
Pois bem
Após detida análise dos autos, não identifico os requisitos para concessão da antecipação da tutela requerida.
Extrai-se dos autos que o documento de protesto (id.n.o 73027357) possui data de 05/11/2020 com vencimento para 12/11/2020, e a ação somente foi proposta e 17/12/2021, o que descaracteriza a urgência.
Ademais, em que pese alegar a quitação integral do financiamento não comprovou a quitação das 03 (três) últimas parcelas.
Portanto, mantenho a decisão agravada até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito em contrarrazões, possa decidir com segurança sobre o mérito da causa.
Com isso, por não vislumbrar razões para a concessão da medida pleiteada, INDEFIRO a tutela pretendida.
Intime-se a parte agravada para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente contraminuta, facultando-lhe a juntada de documentação que entender pertinente.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator